Tribunal: TJDFT
Processo: 0738733-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738733-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA DAGUIMAR ALVES DA SILVA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por MARIA DAGUIMAR ALVES DA SILVA (autora) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Cível, que, em sede de recurso inominado interposto contra SÔNIA COELHO DA SILVA (ré), na ação de concessão de benefício previdenciário por morte, Processo no 0729359-36.2020.8.07.0016, negou provimento à insurgência da autora, ao fundamento de que a recorrente não era beneficiária na data do óbito, que ocorreu em 21/8/2019, pois o falecido estava desobrigado de prestar alimentos por força da sentença proferida nos autos do Processo no 2016.05.1.009787-0, bem como de que a interpretação da súmula 336, do Superior Tribunal de Justiça, aponta que deve ser comprovada necessidade econômica superveniente à separação e não ao óbito. A recorrente foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil Em sua inicial (ID 35988390), a reclamante informa que ajuizou ação de procedimento sumário objetivando a habilitação como beneficiária de pensão por morte na condição de ex-companheira do servidor público distrital ANTÔNIO NASCIMENTO ALVES, falecido em 21/08/2019, juntamente com a viúva do de cujus, a ser paga desde a morte, ainda que se trate de união estável, ao fundamento de que era beneficiária de alimentos no momento do óbito, em ação de execução de alimentos, além de ter sido incluída como dependente econômica em declaração de imposto de renda enviada à Receita Federal, de modo que permanece a sua condição de dependente econômica presumida. Argumenta que, ainda que assim não se entenda, faz jus ao benefício previdenciário do seu ex-companheiro falecido, porquanto há necessidade econômica superveniente. Alega que, ao afastar a aplicação da Súmula 336, do Superior Tribunal de Justiça, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais burlou, indevidamente, a interpretação teleológica e axiológica dada pelo Superior Tribunal de Justiça, em vários julgados, no sentido de que há dependência econômica superveniente, ainda que na hipótese de auxílios/prestações informais realizadas pelo de cujus (REsp 1505261/MG), sendo irrelevante o não recebimento de pensão alimentícia em momento anterior à data do óbito (AgRg no AREsp 473792/PE). Acrescenta que é pessoa idosa, portadora de enfermidade, além de fazer uso de medicamentos para tratamento de depressão e se encontrar em situação financeira bastante difícil (AgRg no Ag 1420559/PE). Cita, ainda, julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, Acórdão n° 1338888, que entende corroborar a sua tese. Assevera que, nos termos dos depoimentos testemunhais prestados em Juízo, o falecido lhe ajudava financeiramente à época do óbito (IDs 119507621, 119507622, 119507624, 119507626 e 119507629 do Processo no 0729359-36.2020.8.07.0016). Afirma, também, que é portadora de patologia psicológica que lhe impede de trabalhar, paga aluguel no valor R$500,00, faz uso de medicamentos e que somente dois, dos seus sete filhos, trabalham, não se sabendo se algum deles tem condição financeira suficiente para lhe ajudar a custear todos os gastos com moradia, saúde e alimentação, além de morar sozinha. Conclui que dependia economicamente de seu ex-companheiro, ainda que de forma não voluntária e direta. Discorre sobre os requisitos para a concessão de medida liminar. Ao final, requer: i) liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e de tutela de urgência, para que seja determinado ao IPREV-DF e ao DISTRITO FEDERAL a sua habilitação como beneficiária da pensão por morte, por percepção alimentícia, em razão do falecimento de ANTÔNIO NASCIMENTO ALVES, servidor público aposentado no cargo de Assistente de Gestão de Resíduos Sólidos, mantendo o pagamento da pensão até o julgamento final da ação, sob pena de multa diária em caso de descumprimento; ii) no mérito, a procedência da reclamação, a fim de cassar o acórdão reclamado, por não ser ele congruente com os limites impostos pela Súmula 336, do Superior Tribunal de Justiça, e, em consequência, lhe declarar como dependente do ex-companheiro, condenando o IPREV-DF e DISTRITO FEDERAL à sua habilitação no benefício de pensão por óbito. Custas processuais não recolhidas, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Intimada para se manifestar sobre o cabimento da reclamação (ID 41505953), a reclamante manifestou-se no ID 42082930. Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso ou da ação, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Com efeito, a reclamação é uma ação que tem como finalidade a preservação da competência do Tribunal, garantindo a autoridade das suas decisões e a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas, assim como da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça. O artigo 988, do Código de Processo Civil, prevê as hipóteses de cabimento da Reclamação, nos seguintes termos: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Por outro lado, o artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, dispõe que, ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para (...) dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Ressalte-se que o que enseja a oposição da reclamação é a inobservância da ratio decidendi dos precedentes, cabendo ao reclamante demonstrar que, em caso idêntico ao precedente vinculante, não foram adotadas as mesmas razões de decidir do julgado paradigma. Dessa forma, imprescindível a similitude fática entre o acórdão reclamado e o paradigma indicado pelo reclamante. No caso, a autora alega violação à Súmula 336, do Superior Tribunal de Justiça, devido à interpretação adotada em vários julgados daquela Corte, no sentido de que há dependência econômica superveniente, ainda que na hipótese de auxílios/prestações informais realizadas pelo falecido ex-companheiro, sendo irrelevante o não recebimento de pensão alimentícia em momento anterior à data do óbito. Entende, por isso, que faz jus à habilitação como beneficiária de pensão por morte, juntamente com a viúva do de cujus. Cita, para tanto, os seguintes julgados: REsp 1505261/MG; AgRg no AREsp 473792/PE; AgRg no Ag 1.420.559/PE. Contudo, o acórdão impugnado consignou que a reclamante não era beneficiária no momento do óbito, devido à exoneração do ex-companheiro da obrigação de lhe prestar alimentos, julgada procedente nos autos do Processo no 2016.05.1.009787-0, afastando, assim, a aplicação do enunciado da sobredita súmula, ao fundamento de que deve ser comprovada a necessidade econômica superveniente à separação e não ao óbito. Confira-se a ementa do julgado: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NA DATA DO ÓBITO. SÚMULA 336 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE SUPERVENIENTE À SEPARAÇÃO. DATA LIMITE CONTINUA SENDO A DATA DO ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial em que pretende sua habilitação como beneficiária da pensão por morte por percepção alimentícia em razão do falecimento do servidor Antônio Nascimento Alves, seu ex-companheiro. Em seu recurso, alega que na condição de ex-companheira do ex-servidor público tem direito a receber a pensão por morte juntamente com a viúva do falecido como dependente presumida. Acrescenta que, não reconhecido esse direito, faz jus ao benefício em razão necessidade econômica superveniente, nos termos da súmula 336 do STJ. Pede a reforma a sentença e a procedência do pedido inicial. 2. Gratuidade judiciária. Os documentos juntados atestam a hipossuficiência da recorrente, razão pela qual defiro a assistência judiciária. 3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 37591743 e 37591744). 4. Não assiste razão à recorrente. A fim de perceber o benefício da pensão por morte, cabe à ex-companheira reivindicante demonstrar que na data do óbito o servidor lhe prestava o benefício. No caso, o óbito ocorreu em 21/08/2019 ocasião em que o servidor estava desobrigado de prestar assistência por força da sentença proferida nos autos (processo físico no 2016.05.1.009787-0) Ressalto que ainda que pendente a certificação do trânsito em julgado da sentença, foi homologado o pedido de desistência do recurso especial interposto no STJ, de modo que persistem os efeitos da sentença prolatada. Além disso, o pagamento de parcela pretérita decorrente de execução por inadimplemento, não configura que os alimentos estavam sendo prestados na data do óbito. Resta, pois, claro que a recorrente não era beneficiária no momento do óbito. 5. No que toca à aplicação da súmula 336 do STJ melhor sorte não assiste à recorrente, já que a demonstração da dependência econômica continua sendo a data do óbito. A referida súmula aduz: “a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente”. A interpretação da súmula aponta que deve ser comprovada necessidade econômica superveniente à separação e não ao óbito. Se na data do óbito a ex-companheira não dependia financeiramente do servidor, o que se verifica no caso, por força de sentença judicial, a recorrente não faz jus ao benefício. Neste sentido, cito precedente deste e. Tribunal: (Acórdão 1346538, 07046632720208070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1089163, 20140111265164APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: 312/330). 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1631478, 07293593620208070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) Nesse contexto, a pretensão da reclamante direciona-se, em verdade, à revisão do acórdão atacado quanto à prova da sua dependência econômica em relação ao ex-companheiro e à discussão do momento em que necessitava da ajuda material, se após a separação ou ao óbito, não sendo a Reclamação, a toda evidência, a via adequada para tanto. Ademais, verifica-se dos autos que, além de os arestos do Superior Tribunal de Justiça, indicados pela reclamante, não terem sido apreciados sob o rito dos repetitivos (exigência do artigo 18, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal), o julgado proferido por outra Turma Recursal deste Tribunal, o qual se tenta utilizar como paradigma para objurgar o acórdão, servem como meros precedentes para defender a tese de interesse da autora/reclamante, situação que, entrementes, não se subsume às hipóteses de cabimento de Reclamação, cujo rol taxativo encontra-se previsto no artigo 988, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal. Destaque-se que a Reclamação não é instrumento hábil a se buscar uma decisão mais justa, mas, sim, para se aplicar o mesmo entendimento a casos idênticos. Desse modo, embora a reclamante possa se insurgir contra o acórdão impugnado, não é a reclamação a via adequada para esta finalidade, pois não foi desafiado precedente vinculante desta Corte de Justiça, nem das Cortes Superiores. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022) AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO ÀS HIPÓTESES LEGAIS. VIOLAÇÃO À SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DE PLANO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. 2. Ausente demonstração de que o acórdão proferido por Turma Recursal contraria a Súmula n. 479 do STJ, a qual restou aplicada expressamente na espécie, a reclamação deve ser indeferida de plano, conforme autoriza o artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1617866, 07384073320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 27/9/2022) Assim, é evidente a inadequação da via escolhida pela reclamante para se insurgir contra o acórdão proferido pela Turma Recursal na origem. Em atenção ao princípio da cooperação, alerto que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como multa por litigância de má-fé. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial da reclamação, tendo em vista a inadequação da via eleita, com fundamento nos artigos 932, III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator